Tribunal: TJSP
Processo: 0000808-09.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Condenação – Recurso defensivo – Materialidade e autoria comprovadas – Confissão judicial do réu em consonância com o conjunto probatório – Condenação mantida.
Afastamento da qualificadora do concurso de agentes – Acolhimento – Provas frágeis a atestar a comparsaria entre o acusado e sua esposa, esta absolvida em feito desmembrado –

Ementa:
Apelação – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Condenação – Recurso defensivo – Materialidade e autoria comprovadas – Confissão judicial do réu em consonância com o conjunto probatório – Condenação mantida.
Afastamento da qualificadora do concurso de agentes – Acolhimento – Provas frágeis a atestar a comparsaria entre o acusado e sua esposa, esta absolvida em feito desmembrado – Reprimenda readequada à modalidade simples do delito – Regime fechado excessivo – Alteração para o regime intermediário.
Recurso provido.